Tribunal: TJMT
Processo: 0006259-02.2012.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006259-02.2012.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AARON GENSKE - CPF: 227.236.419-53 (EMBARGANTE), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), MARLENE PERSCH - CPF: 702.232.119-15 (EMBARGANTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), Miguel Levino Persch (EMBARGADO), LARI JOSE ACCADROLLI - CPF: 468.350.679-34 (EMBARGADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), Cristina Riva Accadrolli (EMBARGADO), ARNILDO NILSON - CPF: 183.106.569-04 (EMBARGADO), ELCI MARMETT - CPF: 615.561.811-91 (EMBARGADO), Alexandre Nilson (EMBARGADO), ANDERSON NILSON - CPF: 012.742.741-41 (EMBARGADO), Luiz Nascimento Filho (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (EMBARGADO), DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (ADVOGADO), ALVINO LELIS DA SILVA - CPF: 293.117.051-87 (EMBARGADO), RODRIGO VILELA RAVANELLO - CPF: 026.740.351-88 (ADVOGADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), MIGUEL LEVINO PERSCH (EMBARGADO), CRISTINA RIVA ACCADROLLI (EMBARGADO), ALEXANDRE NILSON (EMBARGADO), LUIZ NASCIMENTO FILHO (EMBARGADO), ALEXANDRE NILSON - CPF: 772.163.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE NILSON - CPF: 772.163.001-06 (EMBARGADO), ANDERSON NILSON - CPF: 012.742.741-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DE FÁTIMA SIMIONI PERSCH (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMPIO DOMINGOS ACCADROLLI - CPF: 164.228.649-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MIGUEL LEVINO PORSCH - CPF: 427.802.849-00 (EMBARGADO), LUIZ NASCIMENTO FILHO - CPF: 193.887.137-53 (EMBARGADO), DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (EMBARGANTE), DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (ADVOGADO), MARLENE PERSCH - CPF: 702.232.119-15 (EMBARGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), AARON GENSKE - CPF: 227.236.419-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE COM DESBLOQUEIO DE REGISTRO PÚBLICO - CONTRADIÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS CUSTOS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM - CORREÇÃO NECESSÁRIA – DESONERAÇÃO DO PAGAMENTO DOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS DO PROCESSO - RECURSO ACOLHIDO.

Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, égide do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Levando em consideração que o Recurso de Apelação versou apenas sobre a matéria para regularizar a matrícula do imóvel, não combatendo a decisão acerca da ilegitimidade do embargante, não há se falar em sua condenação solidária ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios.

Recurso de Embargos de Declaração Acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DANILO VARJAO ALVES em face de acórdão proferido em sede de recurso de apelação cível aviado na “Ação Declaratória de Propriedade com Desbloqueio de Registro Público” de n. 0006259-02.2012.8.11.0004, onde litiga com AARON GENSKE e MARLENE PERSCH, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Prolatado o acórdão que consta de id. 223991192 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante que está sofrendo com uma condenação surpresa (ofensa aos artigos 9º e 10º do CPC), uma vez que na sentença foi reconhecida sua ilegitimidade passiva, sem que tal questão tenha sido objeto de recurso pelos autores/apelantes/embargados.

Afirma que do recurso de apelação não houve intimação para o Embargante contrarrazoá-lo, pois ele não era mais parte do processo.

Assevera que não participou de qualquer ato irregular na matrícula em questão, suas anteriores ou posteriores, não causou prejuízos aos autores, bem ainda não resistiu a pretensão proposta na ação.

Narra que não pode ser condenado ao pagamento de custas e honorários por um ato que não deu causa que apenas cumpriu uma ordem judicial de bloqueio na matrícula,

Ao final pede pelo provimento do recurso, reconhecendo a ilegitimidade passiva do embargante já declarada pelo Juízo de Primeiro Grau, consequentemente, anulando qualquer tipo de condenação atribuída ao Embargante.

Ausente as Contrarrazões (id 232801177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (id 223991192), por meio do qual esta Turma, à unanimidade de votos, deu provimento a pretensão deduzida no recurso de apelação cível respectivo de n. 0006259-02.2012.8.11.0004, o Embargante alega a presença de vício passível de saneamento.

Em síntese, aduz que a decisão possui vício passível de correção, haja vista que restou contraditória quanto a questão da ilegitimidade passiva do requerido Danilo Varjão, excluído da lide pela sentença e condenado ao pagamento das custas e despesas processuais em sede de acórdão, sem que sequer tenha havido recurso quanto ao tema.

Deveras, segundo a norma de regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença (art. 1022 do Código de Processo Civil).

Da análise minuciosa do acervo de provas produzido no processo, denota-se que a decisão judicial prolatada foi contraditória quanto do dispositivo inverteu o ônus da sucumbência, para condenar o então titular da época do CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE BARRA DO GARÇAS bem como ARNILDO NILSON, de forma solidária, a responderem pelo pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios

Embora tenha sido reconhecida por sentença a ilegitimidade passiva do embargante Danilo Varjão Alves, em razão de que o mesmo não participou da criação/registro da matrícula fraudulenta ou deu causa ao bloqueio da matrícula dos autores, bem como que os autores não tenham manifestado interesse em recorrer do capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante, verifica-se que o acórdão incorreu em contradição, vez que inverteu o ônus da prova e condenou de forma solidária o ora embargante, então titular do cartório, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Nesse ponto, a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau destacou que:

“(...)

Dessa forma, mesmo que se discutisse no presente a responsabilidade do titular do cartório, sua ilegitimidade seria reconhecida, razão pela qual dou procedência à preliminar aventada pelo Sr. Danilo Varjão reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

(...)”
-id - 138147166.

Note-se que, por ocasião do voto condutor do acórdão foi pontuado que:

“(...)

Inverto o ônus da sucumbência, apenas o então titular da época do CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE BARRA DO GARÇAS bem como ARNILDO NILSON, responsáveis direto por esta situação é que, de forma solidária, responderem pelo pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes, conforme a sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnado. (R$ 50.000,00 em 16/07/2012).

(...)
” (id 223991192).

Convém anotar, que não há pedidos deduzidos quanto à pessoa do embargante, constando dos autos que o mesmo não participou na criação ou registro da matrícula fraudulenta que ocasionou transtornos aos autores, tendo somente cumprido ordem judicial de bloqueio da matrícula.

Nesse contexto, diante da necessidade de se afastar a insegurança jurídica e de se impedir injustiças, é que se torna imperiosa a correção do julgado, reparando-se o desalinho jurisprudencial mediante o ajuste da solução desta demanda, reconhecendo a ilegitimidade passiva de Danilo Varjão Alves já declarada pelo Juízo de Primeiro Grau com a desoneração do embargante do pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação acima.

Com esses fundamentos,
acolho
os embargos de declaração opostos, com efeito modificativo para, sanando a contradição apontada, reconhecer a ilegitimidade passiva de Danilo Varjão Alves já declarada pelo Juízo de Primeiro Grau, com a desoneração do embargante do pagamento das custas do processo e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024